Tribunal: TJMT
Processo: 1033573-89.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033573-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARCIANA VIEIRA DA ROCHA - CPF: 916.703.221-49 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1033573-89.2024.8.11.0001.

origem: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDA: MARCIANA VIEIRA DA ROCHA.

Data de Julgamento: 7 a 10/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL Nº 024/1997 E LEI Nº 533/2008 APLICÁVEIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial (id. 237033236).

2.

Em suas razões recursais, o demandado repisa a tese defensiva apresentada em sua contestação e afirma que a cobrança é indevida e que a reclamante litiga em má-fé.

Ressalta que falta autorização da autoridade municipal para a realização do curso e não foi protocolado requerimento administrativo por parte da demandante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, alegando, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal ante a ausência da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos e pugna pela manutenção da sentença (id. 237033243).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

6.

Quanto à preliminar arguida pela recorrida, referente ao princípio da dialeticidade, apesar de o reclamado repisar a mesma tese defensiva apresentada em sua contestação, rejeito-a,
visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

7.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica,
de forma isolada
, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.

8.

Com relação à falta de requerimento administrativo arguido pelo reclamado, não assiste razão ao ente municipal.

9.

Certo que o Brasil adotou o sistema administrativo inglês, denominado como sistema de jurisdição única, assim, o acesso à justiça é incondicionado; desse modo, todos os litígios, inclusive os oriundos do regime jurídico administrativo, poderão ser julgados pelo Poder Judiciário.

10.

Assim, o
requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial, em homenagem à garantia constitucional de acesso à justiça e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). Logo,
não há que se falar em falta de interesse por parte da reclamante
.

11.
Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou procedente a pretensão autoral.

12.
Compulsando os autos, vê-se que o julgado recorrido não merece reforma.

13.

Dessa forma, não assiste razão ao reclamado quando afirma que, no caso concreto, não se aplica a Lei Municipal nº 024/1997, por, em tese, o referido dispositivo não reger os cargos dos servidores públicos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

14.

A Lei Municipal nº 024/1997, que trata do regime jurídico único dos servidores municipais de Paranatinga, em seu art. 193, inciso I, alínea “d”, é claro ao definir que “
Ao
funcionário de cargo em provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos
nas seguintes especificações e respectivos percentuais: (...) d) –
outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento
” (grifei).

15.

Assim, todos os servidores municipais, independente da lotação, têm direito a gratificação por cursos.

16.

De igual modo, a Lei Municipal nº 533/2008, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários, dispõe em seu art. 83, o seguinte:

“Art. 83 -
Aos servidores Efetivos
reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis,
ficam garantidos
todos
os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais
(Lei 024/1997)”
(grifei).

17.

Desse modo, a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação municipal que trata da questão discutida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

18.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantenho integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

19.

D
eixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024